Tribunal: TJDFT
Processo: 0724434-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724434-74.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOÃO LUIZ BATISTA DOS SANTOS, LINAMARA FENNER SANTOS DECISÃO 1. O réu agrava (id 37591429) da decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (id 129551757 – Proc. 0701001-42.2021.8.07.0011) que lhe determinou informar os dados solicitados pela Contadoria Judicial (valores cobrados a título de juros e data dos débitos), de modo completo, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00 (majorada ante o descumprimento da decisão anterior), advertindo-o de que a reiteração das informações prestadas e novo descumprimento acarretará a homologação dos cálculos dos autores. Alega, em síntese, que a ordem desrespeita a tese firmada no REsp 1.763.462 para o tema Tema 1.000, porquanto necessária a prévia tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, antes da fixação da multa tendente a forçar a exibição de documento ou coisa. Assinala que o valor da multa é exorbitante e desproporcional ao montante da própria obrigação, motivo pelo qual necessária sua redução para R$ 100,00 por dia até o limite de R$ 2.000,00. Pede a antecipação da tutela recursal, para cassar o decisum ou, ao menos, para suspendê-lo até o julgamento do AGI. 2. Não constato o periculum in mora necessário ao deferimento do efeito suspensivo. A cominação de astreintes é inconfundível com a sua efetiva aplicação e menos ainda com a exigibilidade do valor respectivo. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. I. Brasília, 04/10/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator